Tribunal: STF
Processo: ARE 1496330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO. CARÁTER EDUCACIONAL E BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. NATUREZA DECLARATÓRIA. REQUISITOS DO CTN DEMONSTRADOS. EFEITOS EX TUNC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    - Conforme entendimento pacificado do STJ, a decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária tem natureza declaratória e, por conseguinte, produz efeitos ex tunc, os quais retroagem, a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão da imunidade.



    - Comprovado o preenchimento dos requisitos do CTN, a Associação embargante faz jus à imunidade do IPTU dos exercícios referentes aos anos de 2011 a 2013, muito embora a decisão administrativa de concessão de imunidade tenha ocorrido somente em 2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se que a ora apelada instaurou processo administrativo, distribuído em 03/11/2008 (f.4 e-doc.58), momento em que apresentou fundamentos e documentos com intuito de demonstrar fazer jus à imunidade tributária naquela data.



    Verifica-se que, no âmbito administrativo, reconheceu-se o direito à imunidade tributária da associação embargante, fundado no reconhecimento da natureza de entidade de assistência social, sem fins lucrativos, amoldando-se à hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, 'c' da CF/88 (e-doc.46).



    Nos moldes do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as decisões administrativas que reconhecem a imunidade tributária têm natureza declaratória e não constitutiva, portanto, produzem efeitos ex tunc, de forma a autorizar a retroatividade dos seus efeitos a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão da imunidade:



    [...]



    In casu, da leitura dos documentos acostados aos autos, e da própria decisão administrativa, resta evidente que os requisitos previstos no artigo 14, do Código Tributário Nacional foram demonstrados na instauração do processo administrativo, razão pela qual os efeitos da referida decisão retroagem a esta data, de forma que os exercícios de 2011 a 2013 são por ela abrangidos.



    [...]



    Necessário ressaltar que a Apelada se encontra registrada junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) desde 1976 e já foi reconhecida como entidade de utilidade pública pela União Federal, Estado de Rio de Janeiro, Municípios de São Gonçalo e Niterói (e-doc. n° 25).



    Nesse cenário, conclui-se que muito embora a decisão proferida no PTA nº 01-165.255/08-90 tenha sido proferida somente em 05/03/2015, os efeitos da declaração de imunidade, in casu, têm efeitos ex tunc, pois referiu-se à ausência de sujeição tributária da entidade associativa à incidência de impostos sobre o patrimônio, renda, e serviços, em razão da imunidade constitucional reconhecida, declarando, portanto, a própria inexistência da relação jurídico tributária.



    Desta forma, é incabível a desconsideração da decisão administrativa, que reconheceu a ausência de relação jurídica tributária, relativa ao imposto de IPTU, em relação aos anos de 2011 a 2013, tendo em vista que, como dito, a esse tempo, os requisitos do art.14 do CTN já se encontravam devidamente demonstrados, nos termos da jurisprudência do STJ.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente